Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-98.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PARTIDO POLÍTICO LEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
RECONHECIMENTO.
SENTENÇA
.
NÃO
CITRA
PETITA
CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REVERSÃO DA FILIAÇÃO ANTERIOR E
CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO ATUAL. SEGUNDA FILIAÇÃO
REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DO FILIADO. PREVALÊNCIA DA
FILIAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é um vínculo bilateral, que interessa não só ao eleitor, mas
também ao partido político, pois é mediante a filiação que a agremiação pode
colocar em prática a sua ideologia e seu programa, pela atividade seus
partido político tem legitimidade e interesse para
representantes. Assim, o
atuar nos feitos relacionados à filiação partidária.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (STJ -ED no Agint no ARESP 1218650/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe
03/06/2020).
3. A filiação partidária materializa tanto o direito fundamental à liberdade de
associação (CF, art. 5°, XVII) quanto o direito político fundamental a ser
eleito representante do povo (
). Portanto, a interpretação
jus honorum
acerca dos dispositivos que a regulam deve ocorrer de forma a garantir a
realização desses direitos, observados, sem dúvida, os limites impostos
pelo mesmo ordenamento.
Num. 10128666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

4. Embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas
pelos partidos ao
pelo sistema FILIA, tal proceder leva em conta
TSE
unicamente a comunicação partidária, deixando-se de exigir, neste primeiro
momento, a prova da manifestação volitiva do cidadão filiado (p. ex.: ficha
de filiação). Entretanto, em caso de dúvida quanto à veracidade da
informação, é dever da
conferir os dados,
JUSTIÇA ELEITORAL
notadamente se o interesse na filiação é recíproco entre agremiação e
filiado, apurando as responsabilidades.
5. Havendo negação do filiado quanto à filiação mais recente e não sendo
ela comprovada pela agremiação que inseriu seu nome na lista ordinária,
impõe-se a reversão do cancelamento automático determinado pelo art. 22,
parágrafo único da Lei 9.096/1995, restabelecendo-se a filiação anterior.
6. Recurso conhe

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600017-98.2020.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600017-98.2020.6.16.0141
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação,
Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600017-
98.2020.6.16.0141 que julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de
mérito, para o fim de determinar a reversão das filiações de Ademir Vosniak e Ailton Barbosa
Zanelato, lançadas arbitrariamente pelo PSL em 2020, determinando ao Cartório Eleitoral que
efetive o cancelamento desta filiação no sistema próprio, para permitir o retorno destes ao Partido
Requerente. (Pedido de Reversão de Filiação, Desfiliação do PSL e Manutenção de Filiação Anterior
no Democracia Cristã apresentado pelo partido Democracia Cristã - DC de Iretama/PR em face do
Partido Social Liberal - PSL de Iretama/PR sob a alegação de que Ailton Barbosa Zanelato e Ademir
Vosniak, pré-candidatos às Eleições Municipais de 2020, estavam filiados ao partido Democracia
Cristã - DC desde 04/12/2019, porém o representante do PSL, de maneira não consentida, registrou
a filiação de Ailton Barbosa, ao PSL, em 16/03/2020, e a de Ademir Vosniak, em 02/04/2020. Aduz
que tal conduta foi arbitrária, capaz de gerar prejuízos irreversíveis e irreparáveis diante da
proximidade do fim das convenções partidárias em junho de 2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (RECORRENTE)
CARLOS AUGUSTO GARCIA (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTA IRETAMA PR MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
666
25/09/2020 11:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.323

RECURSO ELEITORAL 0600017-98.2020.6.16.0141 – Iretama – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
- OAB/PR0022148A
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA
RECORRIDO: DEMOCRACIA CRISTA IRETAMA PR MUNICIPAL
- OAB/PR0054181A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PARTIDO POLÍTICO LEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
RECONHECIMENTO.
SENTENÇA
.
NÃO
CITRA
PETITA
CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REVERSÃO DA FILIAÇÃO ANTERIOR E
CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO ATUAL. SEGUNDA FILIAÇÃO
REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DO FILIADO. PREVALÊNCIA DA
FILIAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é um vínculo bilateral, que interessa não só ao eleitor, mas
também ao partido político, pois é mediante a filiação que a agremiação pode
colocar em prática a sua ideologia e seu programa, pela atividade seus
partido político tem legitimidade e interesse para
representantes. Assim, o
atuar nos feitos relacionados à filiação partidária.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (STJ -ED no Agint no ARESP 1218650/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe
03/06/2020).
3. A filiação partidária materializa tanto o direito fundamental à liberdade de
associação (CF, art. 5°, XVII) quanto o direito político fundamental a ser
eleito representante do povo (
). Portanto, a interpretação
jus honorum
acerca dos dispositivos que a regulam deve ocorrer de forma a garantir a
realização desses direitos, observados, sem dúvida, os limites impostos
pelo mesmo ordenamento.
Num. 10128666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

4. Embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas
pelos partidos ao
pelo sistema FILIA, tal proceder leva em conta
TSE
unicamente a comunicação partidária, deixando-se de exigir, neste primeiro
momento, a prova da manifestação volitiva do cidadão filiado (p. ex.: ficha
de filiação). Entretanto, em caso de dúvida quanto à veracidade da
informação, é dever da
conferir os dados,
JUSTIÇA ELEITORAL
notadamente se o interesse na filiação é recíproco entre agremiação e
filiado, apurando as responsabilidades.
5. Havendo negação do filiado quanto à filiação mais recente e não sendo
ela comprovada pela agremiação que inseriu seu nome na lista ordinária,
impõe-se a reversão do cancelamento automático determinado pelo art. 22,
parágrafo único da Lei 9.096/1995, restabelecendo-se a filiação anterior.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido formulado pelo PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ
DC no sentido de obter a reversão de filiação dos eleitores
e
-
AILTON BARBOSA ZANELATO
, vez que o
informou a filiação desses
ADEMIR VOSNIAK
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
eleitores em 2020, irregularmente, o que acarretou o cancelamento do vínculo mais antigo.
O requerente juntou aos autos os seguintes documentos: a) declarações de
(id. 8900566) e
(id. 8900616), nas quais
AILTON BARBOSA ZANELATO
ADEMIR VOSNIAK
afirmam que teriam sido filiados ao
sem consentimento e informam o interesse em
PSL
permanecer filiados ao
; b) pedido de desfiliação de
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ
AILTON
do
datado de 03/10/2019, protocolado no cartório da 141ª ZE em
BARBOSA ZANELATO
PSL
04/10/2019 (id. 8900666); c) pedido de desfiliação de
do
datado de
ADEMIR VOSNIAK
PSL
25/09/2019, protocolado no cartório da 141ª ZE em 04/10/2019 (id. 8900716); e d) listas de
filiação do
e do
(ids. 8900766 e 8900866).
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
PSL
Em contestação, o
suscitou, preliminarmente, a
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ilegitimidade ativa do requerente e, no mérito, defendeu a inexistência de pedido de desfiliação
Num. 10128666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

de
e
arguindo que ambos estariam
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO,
devidamente filiados ao referido partido desde 18/09/2007 e 19/09/2007, respectivamente (id.
8901316).
Foram juntadas pelo servidor do cartório eleitoral informações e cópia dos
pedidos de desfiliação do PSL de
e de
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO
com despacho proferido pelo Juiz Eleitoral deferindo o pedido, bem como certidões de filiação
expedidas pela
(id. 8901466).
JUSTIÇA ELEITORAL
O
manifestou-se pela procedência da Representação,
PROMOTOR ELEITORAL
com a extração de cópia integral dos autos e remessa ao
,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
para análise de eventuais indícios da prática de crime eleitoral (id. 8901766).
O juízo da 141ª Zona Eleitoral - Iretama julgou procedente o pedido,
determinando a reversão das filiações de
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA
, lançadas pelo
em 2020, para restabelecer o vínculo dos eleitores com o
ZANELATO
PSL
partido requerente (DC).
Inconformado, o
apresentou este Recurso (id.
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
8902566) requerendo a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
do Partido Democracia Cristã - DC, bem como que a sentença é
e, no mérito, a
citra petita
inexistência de pedido de desfiliação de
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO
perante aquela agremiação.
Nas contrarrazões, o recorrido defendeu a improcedência do Recurso (id.
8903016).
O
apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
PROMOTOR ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 8903216).
Nesta instância, a
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso, sustentado que existem elementos nos autos que
apontam para a verossimilhança das alegações do recorrido (id. 9209616).
É o breve relatório.

VOTO

-
II.i
Preliminares
O recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do PARTIDO
, bem como que a sentença é
.
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
citra petita
Num. 10128666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

Em relação à ilegitimidade ativa, sustenta que, de acordo com o art. 19, § 2º da
Lei nº 9.096/1995, caberia ao filiado realizar o pedido de reversão, pois, em tese, é ele o
prejudicado, e não a agremiação partidária.
Contudo, não se pode negar que aos partidos políticos é conferida legitimidade
para questionar o cancelamento da filiação de seus integrantes diante da informação de filiação
mais recente. Com efeito, a filiação partidária é um vínculo bilateral, que interessa não só ao
eleitor, mas também ao partido político. Afinal, é mediante a filiação que a agremiação pode
colocar em prática a sua ideologia e seu programa, pela atividade seus representantes.
Nesse sentido já decidiu o TRE-RJ:
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
LEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
QUANTO
À
ANTIGUIDADE
DAS
INSCRIÇÕES
COINCIDENTES. PROVIMENTO.
1. O Partido Político possui legitimidade para atuar nos feitos relacionados à
filiação partidária. Inteligência do art. 19, caput e art. 19, § 2º, ambos da Lei nº
9.096-95.
2. A filiação partidária é um ato de vontade do cidadão, que ao ingressar em uma
agremiação partidária passa a ostentar a condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 1º, V, da Constituição da República.
3. O art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096-95 possibilita aos eleitores prejudicados por
desídia ou má-fé do partido o requerimento da inclusão do seu nome na listagem
de filiados diretamente a esta Especializada.
4. O primeiro recorrente, inconformado com o fato de sua filiação não ter sido
comunicada pelo Partido Social Democrático ao Juízo Eleitoral competente,
dirigiu-se àquele juízo postulando a correção dos dados encaminhados pela
agremiação partidária, juntando, para tanto, prova de sua regular filiação.
5. A própria referida agremiação junta aos autos, às fls. 14-15, prova da
realização do registro da filiação em apreciação, em lista interna, no dia
02.04.2016, o que corrobora o alegado pelos recorrentes.
6. Cumpre enfatizar que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido
de que a ficha de filiação constitui prova revestida de aptidão para
reconhecimento de filiação partidária.
7. A matéria ora em debate encontra-se estabilizada com a edição do enunciado
de súmula nº 20 do TSE.
8. O caso em apreciação revela coexistência de duas filiações partidárias
realizadas na mesma data, a relativa ao Democratas - DEM, comunicada a esta
Num. 10128666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

Especializada, e a relativa ao Partido Social Democrático - PSD, não
comunicada a esta Corte, mas devidamente comprovada mediante apresentação
da ficha de filiado.
9. O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096-95 estabelece que, em caso de
ocorrência de duplicidade de filiação partidária, prevalecerá aquela mais recente.
(TRE-RJ, RE n 6056, Acórdão de 08/09/2016, rel. ANDRE RICARDO CRUZ
FONTES, DJe 12/09/2016)
Assim, correta a decisão do juízo
que reconheceu a legitimidade ativa do
a quo
para representar seus filiados
e
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
ADEMIR VOSNIAK
.
AILTON BARBOSA ZANELATO
Na sequência, o recorrente argui que a sentença não analisou o contido na
petição inicial, assim como a tese da defesa em relação à regularidade dos partidos envolvidos.
Argumenta que ambas agremiações não estavam aptas a prática de atos eleitorais nas datas
em que foram realizadas as filiações de
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO.
Defende que o Órgão Provisório do próprio PSL no Município de
esteve
IRETAMA
desativado no período de 22/03/2018 a 15/03/2020, de modo que qualquer ato praticado pela
comissão irregular seria nulo.
Conforme ensina
“
DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES
a sentença é citra
petita ou infra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de decidir causa de pedir
ou alegação apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo é citra petita a decisão que não
(
7ª
resolva a demanda para todos os sujeitos processuais” Manual de Direito Processual Civil,
ed., Método, p. 614).
Com efeito, nos termos do entendimento pacífico do STJ, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 2ª T., EDcl no AgInt no AResp 1218650/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, j. em 01/06/2020).
No caso sob análise, a sentença reconheceu a regularidade da Comissão
Provisória do
nos seguintes termos:
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC,
O requerido alegou ainda, no intento de sustentar a ilegitimidade ativa, que,
embora o início de vigência do partido requerente tenha se dado em 05/07/2019
(Id. 1727795), somente em 16/06/2020 teria adquirido sua regularidade fiscal
perante a Receita Federal. Não é correta a afirmação, como se nota no doc.
1727791, sua situação cadastral é “ativa” desde 29/08/2019, tendo cumprido a
determinação constante do art. 35, § 10, da Resolução 23.571/2018, que trata da
criação e organização dos partidos políticos.
Em relação à alegação de ausência de vigência da comissão provisória do PSL
nas datas em que foram entregues os pedidos de desfiliação de
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON
, em que pese o fato não ter sido mencionado pelo juízo
BARBOSA ZANELATO
a quo,
Num. 10128666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

verifica-se que a sentença considerou, além dos documentos juntados aos autos, também a
informação prestada pelo servidor do cartório eleitoral e, ainda, os registros constante no
sistema de filiação partidária - FILIA. Confira-se:
Ao contrário do que alega o requerido no item II de sua peça processual, os
representados Ademir e Ailton apresentaram seus pedidos de desfiliação ao PSL
perante o Cartório da Zona Eleitoral, devidamente acompanhados da ciência,
datada de 04/10/2019 e assinada pelo presidente do partido desfiliando,
conforme se observa nos documentos juntados a estes autos (Ids. 2360060,
2360507, 2360060, 2360510), o que foi prontamente atendido pelo Cartório, de
acordo com as certidões de folhas 3 dos documentos nº 2360060 e 2360507),
para só após pedirem sua inclusão junto ao Democracia Cristã, que os adicionou
na sua lista interna em 04/12/2019 (Ids. 1727975, 1727984, 1727988, 2360510 e
2360518), cumprindo os requisitos legais do art. 24 da Lei 9.096/95. Pela análise
destes dois últimos documentos, juntados pelo Cartório Eleitoral, pode-se
perceber a exata movimentação entre os partidos. Em que pese tais certidões
atestarem atual situação como “regulares” junto ao PSL, demonstram, por outro
lado, a cronologia do histórico dos representados: houve o cancelamento da
filiação ao requerido em 04/10/2019, a filiação ao DC em 04/12/2019, nova
filiação ao PSL em 04/04/2020 com data retroativa de 16/03/2020 (Ademir) e
data retroativa de 02/04/2020 (Ailton), o que curiosamente o requerido sequer
mencionou. Ao contrário, em sua manifestação, apresentou a versão de que
ambos estão filiados desde 2007. Nada mencionou quanto às filiações que
lançaram em 2020, e muito menos juntou fichas que pudessem comprovar a
validade destas, levando a crer que, de fato, lançou-as sem consentimento.
Nesses termos, tem-se que a sentença não é
, pois enfrentou todos os
citra petita
pedidos que foram deduzidos.

II.ii. Mérito
O recorrente defende a inexistência de pedido de desfiliação de ADEMIR
e
perante a Comissão Provisória vigente do
.
VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO
PSL
Argumenta que a agremiação, nos anos de 2018 e 2019, não estava vigente e que, nesse
sentido, as desfiliações realizadas em 04/10/2019 são irregulares.
Ocorre que o fato de o órgão de direção municipal do partido não estar vigente
não representa óbice à filiação ou desfiliação partidária, mormente quando comunicado ao Juiz
Eleitoral o desejo de desfiliação, nos termos do que determina o art. 24 da Res.-TSE nº
23.596/2019, que assim dispõe:
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão
de direção municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
Num. 10128666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

§ 1º A desfiliação comunicada pelo eleitor, consoante prevê o art. 21 da Lei nº
9.096/1995, deverá ser registrada na relação correspondente no sistema de
filiação partidária.
§ 2º Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação no cartório
eleitoral, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda
será considerado, inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações.
[...]
Enfrentando casuísmo semelhante, o
decidiu que, na hipótese de
TRE-PA
inexistência de órgão municipal ou zonal partidário ou de comprovada impossibilidade de
localização de quem o represente, o filiado poderá fazer a comunicação de desfiliação apenas
à Justiça Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PREVISTO NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
9.096/1995. COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL
ANTES DO ENVIO DA LISTA DE FILIADOS DE QUE TRATA O ART. 19 DA LEI
DOS PARTIDOS POLÍTICOS - COMISSÕES PARTIDÁRIAS MUNICIPAIS
INATIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 13, § 5º, DA RES. TSE 23.117/2009.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DUPLICIDADE.
VALIDADE
DA
ÚLTIMA
FILIAÇÃO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO
AO PARTIDO AO QUAL PERTENCIA ORIGINARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ORGAO MUNICIPAL OU ZONAL PARTIDÁRIO E
IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE DA SIGLA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
[...]
2. Na hipótese de inexistência de órgão municipal ou zonal partidário ou de
comprovada impossibilidade de localização de quem o represente, o filiado
poderá fazer a comunicação de desfiliação apenas ao juiz da zona eleitoral
em que for inscrito.
[...]
(RE n 3224, ACÓRDÃO n 24744 de 17/07/2012, Rel. DANIEL SANTOS ROCHA
SOBRAL, DJE 23/07/2012)
No caso sob análise, consoante informação prestada pelo servidor do cartório da
141ª ZE (id. 8901466), verifica-se que os eleitores
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA
Num. 10128666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

apresentaram pedido de desfiliação do PSL em 04/10/2019, o que foi deferido. As
ZANELATO
filiações ao
foram canceladas no sistema FILIA e, na sequência, houve o registro de
PSL
filiação ao
em 04/12/2019.
DC
Ocorre que o
de
lançou novamente os nomes de
PSL
IRETAMA
AILTON
e
no rol de filiados em 04.04.2020 e 16.03.2020,
BARBOSA ZANELATO
ADEMIR VOSNIAK
respectivamente, sem o consentimento dos interessados. Desse modo, quando o Sistema
FILIA processou as listagens em 16.04.2020, detectou a coexistência de filiações,
prevalecendo as mais recentes, ao
.
PSL
Os documentos juntados aos autos pelo requerente, quais sejam a) declarações
de
(id. 8900566) e
(id. 8900616), nas
AILTON BARBOSA ZANELATO
ADEMIR VOSNIAK
quais afirmam que teriam sido filiados ao
sem consentimento e informam do interesse de
PSL
permanecer filiados ao
; b) pedido de desfiliação de
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ
AILTON
do
datado de 03/10/2020, protocolado no cartório da 141ª ZE em
BARBOSA ZANELATO
PSL
04/10/2019 (id. 8900666); c) pedido de desfiliação de
do
datado de
ADEMIR VOSNIAK
PSL
25/09/2020, protocolado no cartório da 141ª ZE em 04/10/2019 (id. 8900716); e d) listas de
filiação do
e do
(ids. 8900766 e 8900866)
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
PSL
demonstram, de forma inequívoca, a vontade dos filiados de deixar os quadros do
e de
PSL
filiar-se ao partido DEMOCRACIA CRISTÃ - DC.
De conseguinte, comprovadas as alegações do recorrido, o pedido de reversão
de cancelamento de registro de filiação comporta acolhimento, conforme regulamentado pelo
art. 25 da Res.-TSE 23.596/2019, que assim dispõe:
Art. 25. As funcionalidades de reversão de cancelamento e de reversão de
exclusão de registro de filiação estarão disponíveis no Módulo Interno do FILIA,
exclusivamente, para cumprimento de determinações judiciais, sendo
necessária, para utilizá-las, a identificação do processo em que determinada a
providência.
Destarte, a última filiação ao
deve ser considerada inexistente, porque,
PSL
embora baseada na lista submetida pela agremiação ao sistema FILIA, não foi comprovada
documentalmente quando solicitado.
É que, embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas
pelos partidos ao
tal proceder leva em conta unicamente a comunicação partidária,
TSE,
deixando-se de exigir, neste primeiro momento, a prova da manifestação volitiva do cidadão
filiado (p. ex.: ficha de filiação). Entretanto, em caso de dúvida quanto à veracidade da
informação, é dever da
conferir os dados, notadamente se o interesse
JUSTIÇA ELEITORAL
na filiação é recíproco entre agremiação e filiado, apurando as responsabilidades.
Pensar diferente seria fragilizar sobremaneira os registros acerca da filiação
partidária, admitindo toda sorte de manipulação de seus dados de modo a inviabilizar
candidaturas de opositores.
Na espécie, os nomes dos eleitores
e
constaram regularmente
AILTON
ADEMIR
na lista do partido
mas suas filiações foram canceladas em
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC,
razão de estarem na lista de outro partido, com data mais recente. É neste ponto que reside a
Num. 10128666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

irregularidade, na medida em que, além dos interessados não reconhecerem as filiações, não
houve a comprovação pelo PSL.
É irrelevante, portanto, para o deslinde deste pedido, se a comissão provisória do
estava ou não vigente na data do pedido de desfiliação dos interessados, pois, como
PSL
mencionado, houve a comunicação do pedido de desfiliação ao
.
JUÍZO ELEITORAL
Nessa linha, mister o desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de
manter incólume a sentença de primeiro grau que determinou a reversão das filiações de
e
, lançadas pelo
em 2020.
ADEMIR VOSNIAK
AILTON BARBOSA ZANELATO
PSL
Por derradeiro, diante do informado pela PROCURADORIA REGIONAL
na manifestação de id. 9209616, no sentido de que, em razão da existência de
ELEITORAL
indícios da possível prática de falsidade ideológica eleitoral no processo de filiação de ADEMIR
e
ao
, requisitou
VOSNIAK
AILTON BARNOSA ZANELATO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL)
a instauração de Inquérito Policial com vistas a apurar a ocorrência de alguma irregularidade,
deixa-se de determinar providências nesse sentido.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Eleitoral, pelo afastamento das
preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença que
determinou a reversão do cancelamento da filiação de
e
ADEMIR VOSNIAK
AILTON
ao PSL, na forma do art. 25 da Res.-TSE nº 23.596/2019.
BARBOSA ZANELATO

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600017-98.2020.6.16.0141 - Iretama - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - Advogado
do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO GARCIA - PR0022148A - RECORRIDO:
DEMOCRACIA CRISTA IRETAMA PR MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS
HENRIQUE DE SOUZA - PR0054181A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 10128666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511535102600000009611492
Número do documento: 20092511535102600000009611492